Tribunal: TJPA
Processo: 0007036-97.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007036-97.2017.8.14.0401

RECORRENTE: GERSON VITORIANO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
ART. 121, §2º, INCISO IV E §6º C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA-
INSTRUÇÃO PROCESSUAL FOI DEVIDAMENTE OBSERVADA, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS PELAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS.

-
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada nos autos; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar o recorrente como autor do crime previsto no art. 121,
§ 2º, inciso IV, e
§6º

c/c art. 69, todos do CPB,

não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

-
No caso não cabe se falar em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
GERSON VITORIANO DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital
,
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, inciso IV e §6º c/c artigo 69
, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia (ID 13825776) que, no dia 04 de agosto de 2016, por volta das 03h30min, na Travessa Hamilton Brasil, Bairro Água Boa, Distrito de Outeiro, em Belém/PA, os denunciados GERSON VITORIANO DE OLIVEIRA, EVERALDO RAMOS DOS SANTOS e JOSÉ CARLOS MENDONÇA DA SILVA assassinaram as vítimas CELSO ROCHA FERREIRA e DAVID MATA DE ARAUJO com diversos disparos de arma de fogo.

Na ocasião, as David e Celso encontravam-se na residência deste, quando, repentinamente os três denunciados, encapuzados e armados, invadiram o imóvel e, de pronto, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra os dois, que foram a óbito no local do crime.

Seguidamente, os acusados se evadiram montados numa motocicleta de marca Honda do tipo Bros de cor vermelha, identificada como sendo do acusado GERSON, apreendida por policiais em um mandado de busca e apreensão.

A Polícia já vinha recebendo notícias anônimas que indicavam que GERSON vulgo DEDO FINO integrava uma milícia privada voltada para assassinar pessoas no distrito de Outeiro.

Durante as investigações visando carrear provas a fim de confirmar o envolvimento dos réus no fato criminoso, foi deferida pelo Juízo a interceptação telefônica dos números dos acusados. Com os dados da interceptação, verificou-se que no dia do crime GERSON se comunicou com EVERALDO utilizando números de telefone registrados em nome do filho e da esposa de JOSÉ CARLOS, inclusive, pouco depois do crime. GERSON entrou em contato com sua esposa, o que ratifica que ele não estava em casa na companhia desta e sim praticando o duplo homicídio contra as vítimas.

O filho de JOSE CARLOS que possui o mesmo nome do pai, utilizou o telefone deste e acusado poucos dias depois de ser ouvido na delegacia, para se comunicar com a interlocutora de prenome Luana, sendo que nesta ocasião afirmou que o telefone estava grampeado e não poderia falar. Mesmo assim falou sobre o duplo homicídio e outro crime de autoria do referido denunciado cuja vítima é conhecida pelo vulgo "Fofão", conforme relatado em interceptação telefónico anexada aos autos.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação de Gerson Vitoriano, Everaldo Ramos dos Santos e José Carlos Mendonça da Silva como incursos nas sanções punitivas previstas no
artigo 121,
§2º, inciso IV e §6º c/c artigo 69
,
todos do Código Penal Brasileiro.

Em ID 13825778, recebida a denúncia em 01/11/2018;

Em ID 13825780 Laudo de comparação e constatação;

Em ID 13825781 Laudo de necropsia médico legal realizado na vítima Celso Rocha;

Em ID 13825789 Edital de citação do réu;

Em ID 13825792 Laudo de necropsia médico legal realizado na vítima Davi Mata;

Em ID 13825804 suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação aos réus JOSE CARLOS MENDONCA DA SILVA e GERSON VITORIANO DE OLIVEIRA.

Em ID 13825806 mandado de prisão contra o réu;

Em IDs 13825899/13825900/13825901/2/3 Laudo de local de crime com cadáver;

Em ID 13825911 Citação do réu Gerson com apresentação de resposta a acusação em ID 13825919 e ratificação ao recebimento da denúncia em ID 13825920;

Em ID 13825954/6 audiência de instrução realizada em 26.10.2022 (80358578) foi ouvida a testemunha de acusação IPC Valber Silva dos Santos de forma presencial, foi feita a leitura da denúncia para o acusado, que foi interrogado de forma remota, e negou autoria;

Em ID 13825970 alegações finais o Ministério Público pugnando pela pronúncia do acusado nos termos da denúncia;

Em I13825975 a Defesa se reservou a abordar o mérito por ocasião do julgamento pelo júri;

Em ID 13825976, o magistrado julgou admissível a denúncia para
PRONUNCIAR
o acusado
EVERALDO RAMOS DOS SANTOS
, nas sanções punitivas previstas no
art. 121, § 2°, inciso IV c/c art. 29 e 69 todos do Código Penal Brasileiro,
devendo ser submetido a julgamento pelo tribunal do Júri.

Em ID 13825978, o magistrado, verificando a existência de erro meramente material lançado na sentença de pronúncia, retificou a redação do parágrafo 27 da referida decisão para constar com a seguinte redação: “
27. Diante do exposto, presentes os requisitos legais, especialmente os indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, e com fundamento no art. 413, caput, do Código de Processo Penal,
pronuncio
o réu GERSON VITORIANO DE OLIVEIRA,

já qualificado, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime descrito no art. 121, §2º, inciso IV e §6º c/c artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.”.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID 13825986);

Em
contrarrazões

(ID 13825992),
o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto.

Nesta

Instância Superior (ID 13973829),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, que seja mantida a sentença de pronúncia do réu.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA
-

Na hipótese, a defesa não vislumbrou fundamento recursal nos autos, mas, a despeito de crer na inocência do recorrente, pugna pelo reexame de toda a matéria havida no processo.

Da análise dos autos, observa-se que o
s indícios de autoria e da materialidade podem ser constatados através dos depoimentos testemunhais, que apontam ser o acusado um dos autores do crime, conforme se verifica no depoimento constante na audiência realizada, além dos laudos de necrópsia médico legal.

Verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos fortes indícios de autoria indicam que
o recorrente é um dos autores dos homicídios contra as vítimas Celso Rocha Ferreira e David Mara de Araújo, conforme Laudos cadavéricos em IDs 13825781 e 13825792

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Como se vê, as provas existentes nos autos geram sérios indícios da prática imputada ao réu, fato que justifica que venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase processual, vige o princípio
in dubio pro societate

N
esse passo, declarou o juízo
a quo,
a pronúncia do acusado
GERSON VITORIANO DE OLIVEIRA
, nas sanções previstas no
art. 121, §2º, inciso IV e §6º c/c artigo 69 do CPB
,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ora, vejamos que o pronunciado não traz nada que desabone a decisão de pronúncia, por esta se pautar no convencimento acerca da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, ficando a cargo do Conselho de Sentença o exame aprofundado das provas.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária
para
afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca de sua inocência e provas da materialidade.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de duplo homicídio qualificado e que os mesmos não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA –
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a sentença de pronúncia se a mesma está alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, ponderada a plausibilidade de ambas as teses, acusatória e defensiva, manifestar-se para então acolher uma delas. Recurso não provido, com o parecer.
(TJ-MS - RSE: 00470164420178120001 MS 0047016-44.2017.8.12.0001, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2019) (
GRIFEI
).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA PELOS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, NA FORMA TENTADA, E PELOS DELITOS CONEXOS DO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
DESPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR AUSÊNCIA DE DOLO, AINDA QUE EVENTUAL, DO RÉU. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA AFERIR A EXISTÊNCIA OU NÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que "[...] o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese cont1.240.226/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 26/10/2015).

2. Comprovada a materialidade do delito e elencados indícios, ainda que mínimos, de autoria, à Corte estadual é vedado analisar o elemento subjetivo do crime, no intuito de despronunciar o Réu, em franca usurpação da competência do Conselho de sentença.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.703.242/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 24/9/2021.)

Como dito alhures, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe

provimento
, para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/07/2023